Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-18.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003943-18.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RIBEIRO DE PAULA - CPF: 329.235.201-06 (APELADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO DECIDIDA – VEDADA REDISCUSSÃO – INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Fica evidenciada a falha na prestação do serviço se a anotação é realizada em nome da pessoa errada.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais julgada procedente nos seguintes termos:

“28. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e, por conseguinte:

a)
CONFIRMO
a liminar concedida sob o id. 46794349;

b)
DECLARO
a inexistência do débito inscrito em nome do autor JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE PAULA no valor de R$179.447,03, vencido na data 27/07/2015, tendo como credor Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e registro o n.00036331520098260160;

c)
CONDENO
a requerida
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
no pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE PAULA
, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/06/2019) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

29. Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em R$1.000,00 (mil reais), com fundamento no art.85, §8º, CPC.”

A apelante suscita preliminar de inépcia da inicial, arguindo que “
a parte autora apenas argumenta que a exposição de seu histórico pessoal no processo judicial de nº 1001161-72.2019.811.0004 é ilegal, eis que, supostamente, lhe causou abalo moral. Contudo, tal documento é de uso exclusivo em processos judiciais. Ele não é um documento disponibilizado ao mercado de consumo
”.

Defende sua ilegitimidade passiva para a lide, visto que a anotação sub judice foi feita pela Serasa Experian, que se trata de órgão restritivo de crédito diverso. E mais, que sua função como entidade arquivista é apenas quanto à notificação prévia do consumidor, mas é da empresa credora a responsabilidade penas informações que lhe são repassadas.

Afirma que o valor dado à causa (R$ 189.897,03) não está de acordo com o disposto no art. 292 do CPC.

No mérito, sustenta a legalidade das informações prestadas judicialmente, visto que o histórico anexado “
foi utilizado exclusivamente em sede de defesa de processo judicial, não há de se falar em repasse de informações íntimas da parte demandante para terceiros e tampouco em afronta ao art. 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor
”.

Assinala que não ficou configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório estabelecido no juízo de origem e que os juros de mora incidam a partir da citação.

Pugna pela inversão dos honorários sucumbenciais ou, de forma subsidiária, a sua minoração.

Contrarrazões no Id. 219809719.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares

– Valor da causa

Preliminarmente, a apelante impugna o valor dado à causa.

Essa questão já foi decidida no AI n. 1019395-75.2023.8.11.0000, que tramitou em julgado em 27-11-2023 e foi assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito o valor da causa equivale ao montante da dívida cobrada mais o pretendido de dano moral.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”

Portanto, é vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC).

Rejeito a preliminar.

– Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva

A apelante suscita preliminar de inépcia da inicial e defende a sua ilegitimidade passiva para a lide.

No entanto, tais questões se referem ao mérito da demanda, por isso, serão analisadas posteriormente.

Mérito

Em 11-11-2020, o ora apelado ajuizou a demanda alegando ter tomado ciência de uma restrição em seu nome no valor de R$ 179.447,03, registrada em 25-06-2019, referente a um débito perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Relata que procurou o TJSP e foi informado de que a anotação estava relacionada à Ação Civil Pública n. 0003633-15.2009.8.26.0160, ajuizada pelo Ministério Público contra José Carlos Calza, inscrito no CPF n. 370.875.338-00. Portanto, a anotação restritiva deveria constar em nome deste.

Inicialmente, ajuizou uma Ação Declaratória no Juizado Especial de Barra do Garças, que foi julgada procedente. No entanto, o Recurso Inominado interposto pela Boa Vista Serviços foi acolhido, e reconheceu-se a incompetência do JEC em razão do valor da causa.

Destaca-se que a anotação restritiva é incontroversa nos autos. Portanto, cabia à apelante provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Contudo, o extrato anexado pelo autor na inicial (Id. 219808316, p. 3) demonstra que a inscrição contestada foi registrada pelo SPC, órgão administrado pela apelante, o que refuta o argumento apresentado na Apelação de que a anotação seria responsabilidade da Serasa. Confira-se:

Quanto à legalidade da anotação, a apelante argumenta que não pode ser responsabilizada, pois apenas registra as informações fornecidas pelos credores. No entanto, foi demonstrado que a Ação que gerou o registro foi ajuizada contra José Carlos Calza, um terceiro alheio à lide. O ofício enviado pelo TJSP para o SPC continha as informações corretas do devedor (Id. 219808342). Veja-se:

Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC e ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que a anotação foi feita em nome da pessoa errada. Essa situação gera dano moral presumido (in re ipsa), que resulta na obrigação de indenizar.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, sendo suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, sem causar enriquecimento sem causa nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À luz desses critérios, os R$ 10.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que o STJ e este Tribunal têm aplicado em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“
CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010). Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Além disso, em relação ao marco inicial para a contagem dos juros, a apelante solicita que este seja a partir da data da citação.

No entanto, se trata de demanda de responsabilidade extracontratual, deve-se seguir a Súmula 54 do STJ, que estabelece que a contagem dos juros deve começar na data do evento danoso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, com a readequação para obedecer os critérios estipulados no art. 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024